Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINARES. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADAS. PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias entre a ciência da decisão administrativa e a impetração do mandado de segurança, não há que se falar em decadência.
2. O pedido de complementação de indenização, com inclusão do abono de permanência, referente ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, pode ser pleiteado via mandado de segurança, uma vez que não se trata de ação substitutiva de cobrança de valores.
3. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo magistrado não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação capaz de tornar a sentença nula.
4. Por se tratar de lei ordinária aprovada por processo legislativo formal previsto na Constituição Federal, é certo que a Lei 10.887/2004 possui hierarquia normativa superior ao ato da Mesa Diretoria n° 14/2021 da CLDF, de forma que deve ser considerada para solucionar eventual antinomia aparente entre as normas.
5. O abono de permanência recebido pelo servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal não deve ser incluído nos cálculos da indenização devida em razão da adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI.
6. Prejudicial de mérito de decadência afastada.
7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
8. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.